Tribunal: TJMT
Processo: 1029635-34.2022.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1029635-34.2022.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Anulação de Débito Fiscal, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), ERAI MAGGI SCHEFFER - CPF: 335.117.059-91 (AGRAVADO), THIAGO DOMINGUES SIQUEIRA - CPF: 029.500.939-06 (ADVOGADO), GEISA VIEIRA ESPINDOLA - CPF: 039.721.381-64 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA DO ICMS. OPERAÇÕES INTERESTADUAIS. MÁQUINAS AGRÍCOLAS. CONVÊNIO CONFAZ Nº 52/1991. LEI COMPLEMENTAR Nº 24/1975. ILEGALIDADE DE DECRETOS ESTADUAIS QUE AGRAVAM BENEFÍCIO FISCAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que negou provimento ao apelo, mantendo sentença que anulou créditos tributários decorrentes do diferencial de alíquota do ICMS incidente sobre aquisição interestadual de máquinas agrícolas, por afronta ao Convênio nº 52/1991/CONFAZ e à Lei Complementar nº 24/1975.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia consiste em definir se é legítima a cobrança do diferencial de alíquota do ICMS superior à fixada pelo Convênio nº 52/1991, em especial a validade dos Decretos Estaduais nºs 1.225/2012, 1.285/2012, 1.289/2012 e 1.353/2012 que majoram o percentual em desconformidade com o convênio e a legislação complementar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Convênio nº 52/1991, celebrado no âmbito do CONFAZ, prevê redução da base de cálculo do ICMS nas operações com máquinas e implementos agrícolas, estabelecendo carga tributária específica que não pode ser modificada unilateralmente pelo Estado.

A Lei Complementar nº 24/1975 determina que isenções e alterações na base de cálculo do ICMS só podem ser concedidas, modificadas ou revogadas mediante convênios firmados entre os Estados e o Distrito Federal.

Os Decretos Estaduais de Mato Grosso ultrapassam os limites fixados pelo Convênio nº 52/1991, restringindo direitos dos contribuintes ao majorar indevidamente o diferencial de alíquota, configurando revogação tácita do benefício fiscal sem observância da legislação vigente.

A jurisprudência consolidada deste Tribunal confirma a ilegalidade dos atos normativos estaduais que violam o convênio e a LC nº 24/1975, declarando nulos os créditos tributários lançados com base nos referidos decretos.

A aplicação do princípio da anterioridade nonagesimal (CF, art. 150, III, “c”) reforça a invalidade das cobranças que não observam o devido período para entrada em vigor da obrigação tributária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

O Estado não pode majorar o diferencial de alíquota do ICMS sobre máquinas agrícolas em desconformidade com o Convênio nº 52/1991 e a Lei Complementar nº 24/1975.

Decretos estaduais que restringem ou revogam benefício fiscal instituído por convênio são ilegais e violam a legislação tributária federal.

A nulidade dos créditos tributários decorrentes da cobrança indevida deve ser declarada, assegurando a observância do princípio da anterioridade nonagesimal.

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 150, III, “c”; Lei Complementar nº 24/1975; Convênio CONFAZ nº 52/1991.

Jurisprudência relevante citada: N.U 1001376-62.2016.8.11.0001, Turma Recursal Única, DJE 22/02/2019; N.U 1006336-38.2016.8.11.0041, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, DJE 16/03/2020; N.U 0017520-76.2014.8.11.0041, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, DJE 16/12/2019.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1029635-34.2022.8.11.0041

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: ERAI MAGGI SCHEFFER

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão monocrática proferida por esta Relatora, que NEGOU provimento ao apelo apresentado.

O Agravante sustenta a higidez do crédito tributário e que a cobrança está em conformidade com o Convênio nº 52/91/CONFAZ.

Aduz inexistir qualquer ato violador ao direito do Agravado, principalmente no que diz respeito à exigência do diferencial de alíquota realizado nas operações interestaduais na aquisição de máquinas agrícolas, no percentual de 5,6%, haja vista ser o valor da alíquota interna, e o diferencial de alíquota não pode ser inferior à carga fixada para as operações internas.

Dessa forma, requer o provimento do recurso, com a retratação da decisão recorrida.

As contrarrazoes foram apresentadas, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), data da assinatura digital.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1029635-34.2022.8.11.0041

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: ERAI MAGGI SCHEFFER

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de

Recurso de Agravo Interno interposto por
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão monocrática proferida por esta Relatora, que NEGOU provimento ao apelo apresentado.

Analisando a decisão agravada, vislumbra-se que não merece acolhida a pretensão do Recorrente, consoante passo a declinar.

Extrai-se dos autos que, o Recorrido ajuizou a ação de origem, alegando que os Decretos Estaduais nºs 1.225/2012, 1.285/2012, 1.289/2012 e 1.353/2012, que fundamentaram a cobrança, são ilegais e inconstitucionais, por desrespeitarem o Convênio ICMS 52/1991 e a Lei Complementar 24/1975, ao majorarem o diferencial de alíquota de ICMS sobre a aquisição de maquinários agrícolas.

Sustenta, ainda, que, a cobrança ocorreu em violação ao princípio da anterioridade nonagesimal previsto no artigo 150, III, "c", da Constituição Federal.

Os pedidos foram julgados procedentes, declarando a nulidade dos créditos tributários consubstanciados nos Termos de Apreensão e Depósito (TADs) emitidos contra o autor, no valor de R$ 393.690,06; determinar que o Estado de Mato Grosso se abstenha de incluir o nome do autor nos cadastros de inadimplentes ou praticar quaisquer atos de cobrança administrativa ou judicial com base nos créditos ora anulados.

Contra a sentença foi interposto apelo, que foi desprovido por esta Relatora.

Novamente, o Recorrente apresenta irresignação, por meio do presente recurso.

Inobstante suas alegações, a decisão recorrida se encontra devidamente fundamentada, não havendo qualquer afronta às normas constitucionais e infraconstitucionais aplicáveis.

Isso porque, a decisão agravada está em consonância com a jurisprudência deste Sodalício, no sentido de que as normas introduzidas pelo Estado de Mato Grosso no RICMS/MT, por intermédio dos Decretos nº1.225/2012, 1.285/2012 e 1.289/2012, restringiram por demasiadamente os direitos dos Contribuintes mato-grossenses, estabelecendo condições além das previstas no Convênio, que em suma, representam revogação do benefício fiscal inicialmente instituído pelo Convênio nº 52/1991, e, por conseguinte, configuram afronta à LC nº 24/1975.

A propósito:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO ANULATÓRIA DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO - REDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO ICMS NA AQUISIÇÃO DE MÁQUINA AGRÍCOLA - CONVÊNIO 52/1991 - IMPOSSIBILIDADE DE LIMITAÇÃO DE DIREITO AO BENEFÍCIO POR DECRETO - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O Convênio nº 52/1991 foi celebrado no âmbito do CONFAZ – Conselho Nacional de Política Fazendária, a qual introduziu a sistemática de redução de base de cálculo nas operações com equipamentos industriais e implementos agrícolas taxativamente previstos nos Anexos I e II do Convênio, de forma que fosse a carga tributária equivalente aos percentuais ali encontrados.

2. As normas introduzidas pelo Estado de Mato Grosso no RICMS/MT, por intermédio dos Decretos
nº1.225/2012, 1.285/2012 e 1.289/2012
, restringiram por demasiadamente os direitos dos Contribuintes mato-grossenses, estabelecendo condições além das previstas no Convênio, que em suma, representam revogação do benefício fiscal inicialmente instituído pelo Convênio nº 52/1991, e, por conseguinte, configuram afronta à LC nº 24/1975, pela qual as isenções do ICMS somente “serão concedidas ou revogadas nos termos de convênios celebrados e ratificados pelos Estados e pelo Distrito Federal”.

3. No caso, verifica-se que a o autor se encontra em conformidade com os termos estabelecidos pelo Convênio 52/1991, isto é, tanto a atividade por ele exercida, quanto o momento em que ocorreram os fatos geradores do ICMS estão de acordo com o que prevê o Convênio de modo que não há como negar a concessão dos seus benefícios ao contribuinte.

4. Recurso conhecido e não provido.

(N.U 1001376-62.2016.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 19/2/2019, Publicado no DJE 22/2/2019. [Destaquei]

REMESSA NECESSÁRIA DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA – DIVERGÊNCIA ENTRE O CONVÊNIO 52/1991 EDECRETOESTADUAL N.º 1.353/2012– PREVALÊNCIA DO CONVÊNIO 52/1991 – IMPOSSIBILIDADE DE MODIFICAR REDUÇÕES NA BASE DE CÁLCULO DO ICMS POR MEIO DEDECRETO– ATRIBUIÇÃO CONCEDIDA AO CONVÊNIO POR MEIO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 24/1975 – ATO ILEGAL CONFIGURADO – SENTENÇA RATIFICADA.

Nos termos da Lei Complementar nº 24/1975 as isenções e as reduções na base de cálculo do ICMS somente podem ser concedidas, modificadas e/ou revogadas por meio de CONVÊNIO firmado entre os Estados e Distrito Federal.

O Convênio de ICMS 52/1991 estabelece que a redução na base de cálculo de ICMS das operações com máquinas e implementos agrícolas deve ser aplicada de forma que a carga tributária seja equivalente ao percentual de 5,60% nas operações interestaduais com consumidor ou usuário final, não contribuintes do ICMS, e nas operações internas.

Quando o recolhido já é 4,1% na origem, resta ao Estado de Mato Grosso a tributação de 1,5% sobre a operação então realizada (compra de maquinário agrícola de outro estado), tornando-se indevido o lançamento a maior, com fulcro no DecretoEstadual n.º1.353/2012.

Sentença Ratificada.

(N.U 1006336-38.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/3/2020, publicado no DJE 16/3/2020). [Destaquei]

APELAÇÃO CÍVEL – TRIBUTÁRIO – AÇÃO ANULATÓRIA – DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA – DIVERGÊNCIA CONVÊNIO 52/1991 EDECRETOESTADUAL1.353/2012– PREVALÊNCIA CONVÊNIO 52/1991 – ILEGALIDADE RECONHECIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Mostra-se ilegal o
Decreto Estadual 1.353/2012
, pois restringe o direito do contribuinte, desobedecendo o estabelecido no Convênio 52/1991, e por conseguinte afronta a Lei Complementar 24/1975.

(N.U 0017520-76.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 4/12/2019, publicado no DJE 16/12/2019). [Destaquei]

Assim, por todo o relatado, não vislumbro plausibilidade nas alegações do Agravante a ensejar a modificação da decisão agravada, devendo ser mantida pelos próprios fundamentos.

Portanto, com base nos fundamentos supramencionados, conheço do recurso, mas
NEGO A ELE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão proferida nos autos do recurso de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025